Tribunal: TJES
Processo: 0006435-23.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006435-23.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO CHAVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006435-23.2021.8.08.0012

APELANTE: CARLOS ROBERTO CHAVES VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. FLAGRANTE. INGRESSO DOMICILIAR JUSTIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Carlos Roberto Chaves Vieira contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 8 anos e 9 meses de reclusão e 724 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa alega, preliminarmente, nulidade por ingresso forçado em domicílio sem mandado. No mérito, postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

A sentença reconheceu a materialidade e autoria com base em provas testemunhais e materiais, fixando a pena com exasperação na primeira fase e afastando o tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso forçado no imóvel do réu sem mandado judicial violou o domicílio, ensejando nulidade; e (ii) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação e justificar a dosimetria aplicada, inclusive quanto à possibilidade de incidência do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A entrada forçada em domicílio foi justificada por situação de flagrância e fundada razão, conforme entendimento pacificado do STJ.

A autoria e materialidade dos crimes foram comprovadas por provas materiais e testemunhos harmônicos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

Inexistência de ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial relativa à quantidade e variedade das drogas para exasperação da pena-base.

Reconhecimento da menoridade relativa como atenuante, com reforma parcial da dosimetria.

Correto afastamento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, diante de elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas para 5 anos e 10 meses de reclusão e 584 dias-multa, com pena total fixada em 7 anos e 10 meses de reclusão e 608 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:
“1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga apreendida, somadas ao uso de simulacro e rádio comunicador, autorizam a exasperação da pena-base e afastam o tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.02.2018; STJ, HC 632.748/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006435-23.2021.8.08.0012

APELANTE: CARLOS ROBERTO CHAVES VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS ROBERTO CHAVES VIEIRA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de
08

(oito) anos e 09

(nove) meses de pena privativa de liberdade, e ao pagamento de 724

(setecentos e vinte

e quatro) dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da alegada violação de domicílio, por ausência de fundadas razões a justificar o ingresso forçado na residência. No mérito, alega insuficiência probatória quanto à autoria dos crimes pelos quais foi condenado, requerendo sua absolvição nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 12156748, o Ministério Público sustenta a legalidade da atuação policial, destacando a existência de fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel, em razão da situação de flagrância e da natureza permanente dos crimes. No mérito, defende a manutenção da sentença condenatória, afirmando que a autoria delitiva restou devidamente demonstrada pelos elementos constantes nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais e pelas provas materiais apreendidas. Requer, ao final, o conhecimento e o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14428587, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

“(...
)
Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 22 de junho de 2021, por volta de 00 hora e 27 minutos, na Rua Antônio Inácio Rodrigues, bairro Itacibá, município de Cariacica/ES (próximo à pracinha do bairro), policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado CARLOS ROBERTO CHAVES VIEIRA, já qualificado, 149 (cento e quarenta e nove) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como ‘COCAÍNA’, aproximadamente 15g (quinze gramas) de pasta base da substância entorpecente identificada como ‘COCAÍNA’, 32 (trinta e duas) buchas da droga identificada como ‘MACONHA’, 9 (nove) pedras da substância entorpecente identificada como ‘CRACK’, 14 (catorze) munições, marca CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19), 1 (um) simulacro de arma de fogo, 1 (um) rádio comunicador, 1 (uma) capa de colete balístico sem placa, bem como a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais em espécie), bem como restou apurado que o denunciado estava associado a terceira pessoa não identificada e a traficantes da região para a prática do tráfico de drogas, conforme consta no BU nº 45253760 de fls. 16/19.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado pelas ruas do bairro Itacibá, nesse município de Cariacica/ES, sendo que, ao passarem pela Rua São Jorge, receberam a informação de que dois indivíduos estariam portando armas de fogo de forma ostensiva e comercializando entorpecentes na Rua Antônio Inácio Rodrigues, próximo à pracinha do bairro.

Consta que diante de tais informações, referidos policiais militares se dirigiram ao local indicado, sendo que, ao acessarem a Rua Antônio Inácio Rodrigues, avistaram o denunciado CARLOS ROBERTO, o qual estava na companhia de terceira pessoa não identificada, portando armas de fogo, sendo que o dito denunciado CARLOS ROBERTO trazia consigo uma mochila, razão pela qual, diante da situação flagrancial, aludidos policiais militares deram voz de prisão ao denunciado CARLOS ROBERTO e ao indivíduo não identificado e determinaram que os mesmos soltassem os armamentos que estavam portando.

Consta que, o denunciado CARLOS ROBERTO e a terceira pessoa não identificada desobedeceram a ordem policial e empreenderam fuga, tendo ditos agentes saído no encalço dos mesmos, logrando êxito em alcançar e deter apenas o denunciado CARLOS ROBERTO, o qual, após adentrar um imóvel cujo portão estava aberto e perceber que seria alcançado, teve uma crise nervosa, iniciando processo de convulsão, razão pela qual foi socorrido ao Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage.

Consta que, nesse ínterim, enquanto o denunciado CARLOS ROBERTO era amparado pelos policiais militares, outra parte da equipe policial procedeu a revista na mochila que o dito denunciado trazia consigo, logrando êxito em encontrar no seu interior 149 (cento e quarenta e nove) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como ‘COCAÍNA’, aproximadamente 15g (quinze gramas) de pasta base da substância entorpecente identificada como ‘COCAÍNA’, 32 (trinta e duas) buchas da droga identificada como ‘MACONHA’, 9 (nove) pedras da substância entorpecente identificada como ‘CRACK’, 14 (catorze) munições, marca CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19), 1 (um) SIMULACRO de ARMA DE FOGO, 1 (um) rádio comunicador, 1 (uma) capa de colete balístico sem placa, bem como a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais em espécie).

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado CARLOS ROBERTO CHAVES VIEIRA, o qual, após receber o devido atendimento médico, foi conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi confeccionado o competente APFD, bem como foram lavrados os competentes AUTOS DE APREENSÃO e DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS, acostados às fls. 20/21 e 22/23 dos autos, respectivamente. Consta que, durante seu interrogatório, o denunciado CARLOS ROBERTO confessou apenas a propriedade de 9 (nove) papelotes de ‘cocaína’, tendo afirmado que estava dormindo em sua residência, quando os policiais militares nela ingressaram à procura de armas de fogo (fls. 13/14). Registre-se, por oportuno, que o denunciado CARLOS ROBERTO já respondeu a 3 (três) procedimentos para apuração de ato infracional, conforme consta na certidão de fl. 68 e documentos que a acompanham.
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do
A
uto de
A
preensão,
L
audo
T
oxicológico
D
efinitivo e do
L
audo de
E
ficiência das
M
unições.

A
autoria
foi reconhecida com base na prova testemunhal colhida em juízo, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade por ingresso domiciliar sem mandado judicial, não assiste razão à defesa.

Conforme consta dos autos, e restou bem delimitado na sentença, a diligência policial foi precedida por denúncia anônima de que o apelante estaria realizando o tráfico de drogas, na posse de uma arma de fogo, em uma praça pública.

Ao chegarem no local, observaram a conduta suspeita do acusado em via pública, o qual, ao vislumbrar os militares, empreendeu fuga e posterior ingresso no imóvel, contudo convulsionou em seguida.

Assim, enquanto estava recebendo atendimento médico por parte dos policiais, outros apreenderam as drogas, o simulacro de arma de fogo, rádio comunicador além das munições.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas, o flagrante pode justificar o ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial, desde que presentes fundadas razões, como efetivamente verificado in casu (REsp 1.675.874/MS; HC 632.748/MS).

Portanto, diante das peculiaridades agora apresentadas, entendo que houve fundadas razões para a entrada dos policiais militares, estando o apelante em prática de crime permanente, razão pela qual o ingresso não violou a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, devendo ser rechaçada a preliminar defensiva.

Prosseguindo, a defesa busca a absolvição por ausência de provas. Contudo, como já destacado, os policiais militares que prestaram depoimento em juízo (mídia anexa) confirmam os fatos narrados na exordial.

O policial militar
Dilton Douglas Coutinho
, em depoimento prestado em juízo, informou que, enquanto realizava patrulhamento rotineiro no Bairro Itacibá — local notoriamente conhecido pelo intenso comércio de substâncias entorpecentes — foi abordado por um transeunte, o qual lhe relatou que dois indivíduos estariam praticando tráfico de drogas em uma praça pública da região. Diligenciando até o local indicado, o militar avistou os suspeitos, tendo logrado êxito em capturar o ora recorrente
Carlos Roberto Chagas Vieira
, após perseguição, já no interior de uma residência, oportunidade em que foram apreendidas substâncias ilícitas acondicionadas em uma mochila.

Em linha com esse relato, o também policial militar
Jorge Luiz Windler
, em sede judicial , esclareceu que o segundo indivíduo conseguiu evadir-se, não sendo possível sua detenção. Quanto ao acusado Carlos Roberto, confirmou que este foi interceptado no momento em que tentava adentrar um imóvel, sendo apreendida, em seu poder, uma mochila contendo materiais entorpecentes e um simulacro de arma de fogo.

Ainda nesse mesmo sentido, o agente de segurança pública
Rodrigo Maldonado Dias
, ouvido em juízo, acrescentou que, ao ser alcançado pelos policiais, o réu apresentou quadro de crise nervosa, chegando a convulsionar, sendo necessária sua imobilização para contenção. Ademais, relatou que foram localizadas munições em poder do acusado.

Esses testemunhos mostraram-se harmônicos, firmes e coerentes entre si, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias da apreensão e a conduta do agente, sem qualquer indício de má-fé ou contradição relevante.

Por sua vez, o acusado
Carlos Roberto Chagas Vieira
, ao ser interrogado judicialmente, negou a prática delitiva a ele imputada na peça acusatória, afirmando que, no momento dos fatos, encontrava-se em sua residência e não em via pública praticando o comércio de entorpecentes.

Observa-se que, apesar de o réu negar a posse dos entorpecentes, não apresentou versão minimamente verossímil capaz de abalar a narrativa construída a partir dos elementos de prova objetivos e coesos constantes dos autos.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a validade da prova testemunhal oriunda de agentes policiais, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova. Tais testemunhos, gozam, inclusive, de
presunção relativa de veracidade
, sobretudo quando
harmônicos entre si e com os demais elementos de prova
, como no caso em apreço.

Nesse contexto, a sentença não merece reparo quanto à
autoria e tipificação penal
, uma vez que a prova judicializada revela de forma segura a prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28, da mesma lei, dada a quantidade e variedade das substâncias, a forma de acondicionamento e o local da abordagem, todos indicativos inequívocos de destinação mercantil.

De igual modo, afasto a tese subsidiária de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a variedade e a quantidade de entorpecentes, bem como a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem, evidenciam a destinação comercial das substâncias apreendidas.

Quanto à dosimetria da pena, não se verifica excesso ou desproporcionalidade.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal (07 anos de reclusão e 700 dias-multa) com fundamento na variedade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Relembro que foram apreendidos 32 (trinta e duas) buchas de maconha; 149 (cento e quarenta e nove) pinos de cocaína; 09 (nove) pedras de crack; 15 (quinze) gramas de pasta base de cocaína.

Destaco que a fundamentação realizada pelo juízo de primeiro grau apresenta-se idônea e compatível com a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, sendo legítima a valoração negativa da circunstância judicial atinente à natureza e quantidade do entorpecente, mesmo quando não expressamente prevista no art. 59 do Código Penal.

Assim, diante da variedade e da quantidade de droga apreendida, entendo como justo e adequada a exasperação da pena implementada.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, contudo o magistrado não aplicou a fração de 1/6, razão pela qual procedo à reforma, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente se afastou a causa especial de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas, tendo em vista a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, além da apreensão de simulacro de arma de fogo, rádio comunicador e munições, razão pela qual a pena restou fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
.

Destaco que a
utilização de rádio comunicador, a posse de munições e a forma de acondicionamento das drogas
denotam organização e estrutura típicas de envolvimento habitual com o comércio ilícito de entorpecentes, o que afasta, por consequência, a incidência da causa especial de diminuição de pena.

Portanto, a variedade e quantidade de droga, aliada aos demais elementos mencionados indicam dedicação do agente à atividade criminosa, justificando o afastamento da benesse do tráfico privilegiado.

Não havendo reparos a serem implementados na dosimetria do delito do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Diante da norma do art. 69, do Código Penal, procede-se à unificação das penas, impondo ao apelante o cumprimento de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal, exclusivamente, para
reformar a dosimetria do crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa e, após a soma das penas, condenar o apelante ao cumprimento de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)